Tribunal: TJMT
Processo: 1025286-61.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos por JAIMIR FERRONATO, contra decisão de Id 29960971, que negou seguimento ao Recurso Especial de Id. 28577964
O embargante sustenta que houve erro material, requerendo seja mantido o valor arbitrado em danos morais de R$ 8.000,00 na sentença ao invés do valor de R$ 4.000,00 mencionado na decisão que inadmitiu o recurso.
É o relatório.
Decido.
O Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que o pedido da parte embargante, na realidade, ataca uma jurisprudência mencionada na referida decisão, e que não tem o condão de fixar o valor arbitrado a título de danos morais.
Nem seria possível tal alteração, visto que cabe a Vice-Presidência realizar a admissibilidade de Recurso Especial e Extraordinário e não modificar monocraticamente as decisões das Câmaras Julgadoras.
Destaco que o trecho mencionado pelo embargante se trata de fragmento de acórdão proferido pelo STJ no AgInt no AREsp 1551535/PE.
Dessa forma, não há qualquer erro material a ser sanado e a decisão deve permanecer inalterada.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhe provimento.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV